Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. DOCUMENTO INIDÔNEO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Configuradas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, adequada a compensação integral entre elas.

2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 8 (oito) anos, correto o estabelecimento do regime inicial fechado, se os réus são reincidentes.

3. Afasta-se o reconhecimento da agravante da reincidência se fundada em documento inapto a atestar condenação definitiva anterior não alcançada pelo período depurador.

4. Sendo a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, e tratando-se de réu não reincidente com apenas 1 (uma) circunstância judicial negativa, cabível o regime inicial semiaberto.

5. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos apelos dos dois primeiros apelantes e deu-se parcial provimento ao apelo do terceiro.